Tribunal: TJDFT
Processo: 0754115-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ÚLTIMO DELITO COMETIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante de nova condenação criminal, unificou as penas no regime fechado, reconheceu a prescrição da falta disciplinar grave e fixou como marco para obtenção de benefícios a data do primeiro recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar a data-base para concessão de benefícios executórios para a data do último crime praticado, quando a falta grave correspondente não foi reconhecida por prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (arts. 111 e 118) prevê que a superveniência de nova condenação durante a execução enseja a unificação das penas e pode implicar regressão de regime, sem afastar efeitos jurídico-penais decorrentes do novo crime.
4. O Tema 1.006 do STJ estabelece que a unificação das penas não autoriza, por si só, a alteração da data-base, quando o fato já foi considerado falta grave e seus efeitos aplicados, sob pena de bis in idem.
5. No caso concreto, a falta grave não foi reconhecida por prescrição, impedindo a aplicação de sanções administrativas, mas não afastando os efeitos da nova condenação. Assim, não há bis in idem na fixação da data-base na data do último crime.
6. Precedentes do TJDFT admitem a alteração da data-base para a data do novo crime quando a falta grave foi afastada por prescrição, distinguindo-se do entendimento do Tema 1.006 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"A prática de crime doloso durante a execução penal, ainda que a falta grave dele decorrente tenha sido afastada pela prescrição, autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios para a data do último crime praticado”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 111, 112 e 118; Código Penal, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Tema 1.006; TJDFT, Acórdãos no 1798092, 1870953, 1968304 e 2051836.